Tribunal: TJDFT
Processo: 0735544-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0735544-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AGRICIO PENIDO CONSONE, STEFANY CAROLINE OLIVEIRA PENIDO CONSONE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento no 0015854-86.2015.8.07.0018 proposta por AGRICIO PENIDO CONSONE e outra em face do agravante, proferida nos seguintes termos: “Controvertem as partes acerca de eventual erro no tratamento dispensado a Francisca Gerusa Oliveira Penido. Inicialmente, convém ressaltar que a prova pericial se arrasta desde o início do ano de 2016, sem sucesso. Nesse longo período, apesar das diversas nomeações, expedições de ofícios, designação de data para produção de perícia simplificada, nenhum profissional assumiu o encargo. Cumpre observar ainda que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, o que dificulta consideravelmente a produção da prova, especialmente na área médica, porquanto é muito difícil encontrar um profissional que aceite assumir o encargo, em face dos valores pagos pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, reduzidos com a publicação da Portaria Conjunta no 101/16. De outro lado, muito embora o art. 478 do CPC determine a nomeação preferencial de peritos entre os técnicos dos estabelecimentos oficiais, tais instituições carecem de recursos materiais e humanos suficientes para atender as determinações judiciais, sem graves prejuízos ao cumprimento de suas atribuições e, consequentemente, à população do Distrito Federal. Segundo o art. 373, § 1o, do CPC, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído, observadas as condicionantes dispostas no § 2o do referido artigo. Essa é exatamente a hipótese dos autos. Com efeito, diante das peculiaridades do caso concreto, estimo ser impossível ou excessivamente difícil para o autor produzir a prova necessária ao julgamento do mérito. Não bastasse, a parte requerida possui maior aptidão para produzir a prova, seja por contar com corpo técnico para tanto, seja por dispor de recursos para custeio antecipado das despesas da produção da perícia, na forma da Súmula 232/STJ. Por fim, em hipótese semelhantes, este E. Tribunal de Justiça admitiu a inversão do ônus da prova, conforme se pode aferir nas ementas a seguir transcritas: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE FILHO E IRMÃO DA PARTE AGRAVADA. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DETERMINAÇÃO AO ENTE DISTRITAL PARA INDICAR PERITO SERVIDOR DO SEU QUADRO, IMPOSSIBILIDADE. IMPEDIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou ao ente distrital a indicação de profissional de seus quadros com especialização médica para atuar como perito judicial, redistribuindo-se o ônus da prova. 2. A nomeação de perito médico, constante do quadro profissional do Distrito Federal, pode comprometer a parcialidade do trabalho pericial por possuir vínculo de subordinação com o ente distrital. 3. Nos termos do artigo 30, VI, do Código de Ética Profissional e Disciplinar do Conselho Nacional dos Peritos Judiciais da República Federativa do Brasil, o Perito Judicial deve se declarar impedido quando mantém com alguma das partes ou seus procuradores, relação de trabalho como empregado, administrador ou colaborador assalariado, como no caso em comento. 4. A inversão do ônus da prova opera-se por decisão fundamentada (artigo 373, §1o, do CPC), diante das peculiaridades da causa ou em face da hipossuficiência da parte autora na demonstração dos fatos constitutivos do seu direito. 5. Estando notória a hipossuficiência técnica da parte autora, a inversão do ônus da prova é essencial para o equilíbrio processual entre os litigantes, tendo em vista as circunstâncias do caso. 6. Na hipótese, a vulnerabilidade da parte autora para se desincumbir do ônus de positivar fato constitutivo do pretendido direito é manifesta, razão pela qual se mostra razoável a imposição ao réu do dever de comprovar a inexistência de falha na prestação do essencial serviço de saúde. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1080577, 07147969020178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no PJe: 23/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PARTO EM HOSPITAL PÚBLICO. RECÉM-NASCIDO COM DISTÚRBIOS NEUROLÓGICOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O CPC/2015 adotou a teoria clássica da distribuição do ônus da prova (Art. 373, incisos I e II), todavia, consoante expressa previsão do § 3o, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz, mediante decisão fundamentada, atribuir o ônus da prova de modo diverso. 2. Diante das assertivas produzidas na Inicial de que em virtude de erro médico, ao se realizar o parto, a menor nascer com distúrbios neurológicos, resta claro que o Distrito Federal goza de maior facilidade na produção das provas necessárias à elucidação dos acontecimentos narrados, porquanto dispõe de toda documentação sobre o atendimento e procedimentos adotados na rede pública de saúde, cabendo-lhe demonstrar a correta prestação do serviço. 3. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO QUE DETERMINA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CONFIRMADA (Acórdão 1227654, 07165552120198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1 Ante o exposto, inverto o ônus da prova para que o DISTRITO FEDERAL tenha o encargo de comprovar a ausência de falha na prestação do atendimento médico, bem como sobre a inexistência de nexo causal entre as lesões narradas na inicial e o tratamento médico prestado pela rede pública de saúde, conforme pontos controvertidos acima referidos”. Em suas razões, sustenta o agravante que o fato de a parte agravada ser beneficiária da justiça gratuita ou de não ter sido encontrado perito que realizasse o exame nos termos da Portaria Conjunta no 101/2016 do Tribunal não dá ensejo à inversão do ônus da prova, pois, se houvesse encontrado perito que realizasse o exame nos termos desta portaria, ausentes estariam os requisitos para a inversão do ônus da prova. Alega que a aplicação da inversão do ônus da prova nos termos do artigo 373, §1o do CPC é excepcional desde que a desincumbência pela parte do encargo seja impossível ou excessivamente difícil e possui três requisitos, quais sejam, a inadequação da distribuição fixa, posição privilegiada da parte originalmente não onerada e não causação de prova diabólica inversa, isto é, de excessiva dificuldade de provar para a parte contrária, os quais não se verificam. Por esta razão, sustenta que a mantença da decisão hostilizada é indevida, e ainda porque os autos contam com farta documentação que comprovam a ausência de falha no procedimento realizado. Requer a concessão de liminar, a fim de se conferir efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão atacada. Sem preparo em face da isenção legal. É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. O artigo 373 do Código de Processo Civil, por sua vez, disciplina que, a rigor, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No entanto, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (artigo 373, § 1o). In casu, verifico que a parte agravada ingressou, na origem com ação de indenização por danos morais e materiais em virtude do falecimento de Francisca Geruza Oliveira Penido, óbito que atribui ter sido ensejado supostamente por erro médico. Observo, ainda, que a produção de prova pericial deferida não foi realizada até a presente data, após mais de quatro (04) anos de seu deferimento, extraindo-se do caderno eletrônico que houve sucessivas tentativas de nomeação de perito para assumir o encargo respectivo, sobrevindo a informação que nenhum profissional assumiu tal encargo. A par disso, o juízo a quo decidiu por redistribuir o ônus da prova, invertendo-o em desfavor da parte agravante, nos termos da decisão recorrida, transcrita acima. Com efeito, considerando que o Distrito Federal dispõe de toda a documentação sobre o atendimento do de cujus, o que demonstra ser muito mais fácil para o agravante produzir os elementos de convicção necessários à elucidação dos fatos, tenho que, em princípio, a inversão do ônus da prova é perfeitamente admissível no caso concreto. Outrossim, esclareço ao agravante que a inversão do ônus da prova não impossibilita o seu direito de defesa, na medida em que poderá se valer de meios probatórios idôneos para elucidar os acontecimentos, especialmente acerca da regularidade do tratamento médico a que foi submetido o de cujus, e, por conseguinte, afastar eventual nexo de causalidade entre a conduta e os alegados danos experimentados pela parte agravada. Ademais, ao contrário do que faz crer a parte agravante, a decisão agravada não considerou unicamente o fato de a parte agravada ser beneficiária da justiça gratuita ou de não ter sido encontrado perito que realizasse o exame em questão para deferir a redistribuição probatória vergastada. Muito pelo contrário, verifico, nesta análise prefacial, que o juízo a quo bem avaliou e se debruçou sobre todos os elementos contidos nos autos, ocasião em que ressaltou escorreitamente a hipossuficiência técnica da parte agravada em ação em que se discute a ocorrência de erro médico, bem como considerou que o agravante é quem, de fato, possui maior facilidade para a produção das provas necessárias ao esclarecimento dos fatos litigiosos. Por fim, destaco que o juiz é o destinatário das provas, desta forma, em que pese a alegação de que o feito se encontra instruído com farta prova documental, entendeu o magistrado de origem ser necessária a produção da prova pericial pretendida. Com base nessas considerações e ante as peculiaridades da causa, entendo, em princípio, que restou plenamente caracterizados os requisitos legais para a promoção da redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, da Lei Adjetiva Civil. Destarte, compreendo que, nesta apreciação sumária, restou insuficientemente demonstrada a presença dos requisitos autorizadores para sobrestar os efeitos da decisão atacada, motivo pelo qual é indevida a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela recursal vindicada. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso. Brasília, 27 de agosto de 2020 14:46:28. Desembargador Gilberto Pereira Relator